Tribunal: TJDFT
Processo: 0724985-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724985-79.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HYAGO MORAES REIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (Promotoria) para apresentação de contrarrazões ao recurso do apelante (ID no 38528628). Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para ofertar o seu parecer. P.I. BrasíliaDF, 29 de agosto de 2022 17:39:55. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador